Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-29.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800553-29.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LILIANE DA SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FGTS. ART. 7º, XXIX, CF/88. AJUIZAMENTO EXTEMPORÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA PORQUE EFETIVADO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O BIÊNIO SUBSEQUENTE O TÉRMINO DO VÍNCULO PRECÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGAVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o macule, aliás mostrando-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

A decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, inexistindo vícios embargáveis passiveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração eventual inconformismo da parte deverá ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da Relatora. 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 09.05.2022 a 16.05.2022.

Belém/PA, 16 de maio de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800553-29.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: LILIANE DA SILVA ALMEIDA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 8144895)

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTNHO (OAB/PA 14.686)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão deste Colegiado que reformou a sentença declarando completamente fulminada a pretensão autoral quanto ao FGTS em razão do ajuizamento extemporâneo da ação de cobrança.

Em síntese, a parte embargante alegou que a prescrição deve ser regida pelo Decreto nº 20.910/32 e não pelo art. 7º, XXIX, da CF/88. Requereu expressa manifestação deste órgão julgador para finalidade de prequestionar a matéria.

Contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Reexaminando os autos verifico que o aresto não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que o macule, aliás mostrando-se perfeitamente claro e objetivo em suas proposições.

A decisão embargada seguiu o entendimento desta Colenda Turma acerca da matéria (art. 7º, XXIX, CF/88), inclusive citando julgados no mesmo sentido.

É necessário reiterar que a observância do prazo bienal nas demandas e/ou pretensões desta natureza decorre do próprio texto originário da Constituição da República (art. 7º, XXIX).

Destarte, inexistindo vícios embargáveis passiveis de correção pela estreita via dos embargos de declaração eventual inconformismo da parte deverá ser veiculado em recurso próprio às cortes de uniformização.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
.

É como voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2022